Tribunal: TJMT
Processo: 0000592-27.2006.8.11.0107
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000592-27.2006.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAIRO OLIVEIRA SAENGER (EMBARGANTE), LAURI ANTONIO STUANI - CPF: 526.465.489-15 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), WANDERLEY COMIS ANCINELO (EMBARGANTE), MARCIO GINDRI ANCINELLO - CPF: 943.204.970-15 (ADVOGADO), ROSANI MARIA GINDRI ANCINELO (EMBARGANTE), CARLOS ANTONIO NOGUEIRA - CPF: 205.713.488-15 (EMBARGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), ELIZABETH CAMARGO QUINTILIANO NOGUEIRA - CPF: 384.164.251-91 (EMBARGADO), LEONIDES HELENA RIEDI DE ANDRADE - CPF: 651.457.391-68 (EMBARGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JAIRO OLIVEIRA SAENGER (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA (EMBARGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), ELIZABETH CAMARGO QUINTILIANO NOGUEIRA - CPF: 384.164.251-91 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA (EMBARGANTE), LEONIDES HELENA RIEDI DE ANDRADE - CPF: 651.457.391-68 (EMBARGANTE), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JAIRO OLIVEIRA SAENGER (EMBARGADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), ROSANI MARIA GINDRI ANCINELO (EMBARGADO), WANDERLEY COMIS ANCINELO (EMBARGADO), LUIZ JOSE SEMKIW DE ANDRADE - CPF: 230.755.979-53 (EMBARGADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), ALBANO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 385.296.291-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000592-27.2006.8.11.0107

EMBARGANTE: WANDERLEY COMIS ANCINELO, ROSANI MARIA GINDRI ANCINELO, ESPÓLIO DE JAIRO OLIVEIRA SAENGER

EMBARGADO: ELIZABETH CAMARGO QUINTILIANO NOGUEIRA, LEONIDES HELENA RIEDI DE ANDRADE, ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA, ESPÓLIO DE JAIRO OLIVEIRA SAENGER, ROSANI MARIA GINDRI ANCINELO, WANDERLEY COMIS ANCINELO, LUIZ JOSE SEMKIW DE ANDRADE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO – POSSE MANSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA E COM ÂNIMO DE DONO – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA RECONHECIDA – INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DE DISPOSITO LEGAL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – OBJETIVO DE REEXAME DA CAUSA – CARÁTER PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas quando no julgado há ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Inexistem omissão, contradição ou obscuridade se o acórdão é claro, enfrenta os pontos relevantes para a solução da causa e seus fundamentos encontram-se concatenados com o dispositivo.

Evidenciado o caráter protelatório, impõe-se a aplicação de multa.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000592-27.2006.8.11.0107

EMBARGANTE: WANDERLEY COMIS ANCINELO, ROSANI MARIA GINDRI ANCINELO, ESPÓLIO DE JAIRO OLIVEIRA SAENGER

EMBARGADO: ELIZABETH CAMARGO QUINTILIANO NOGUEIRA, LEONIDES HELENA RIEDI DE ANDRADE, ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA, ESPÓLIO DE JAIRO OLIVEIRA SAENGER, ROSANI MARIA GINDRI ANCINELO, WANDERLEY COMIS ANCINELO, LUIZ JOSE SEMKIW DE ANDRADE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Embargos de Declaração opostos a acórdão unânime que negou provimento aos Recursos de Apelação Cível interpostos por ambos os litigantes e manteve a sentença que julgou improcedente a Ação Reivindicatória e acolheu a Exceção de Usucapião.

Os embargantes apontam omissão, contradição e obscuridade no aresto.

A obscuridade e a contradição “
na medida em que emprestou interpretação equivocada e diametralmente oposta `a literal disposição do Art. 1238 do Código Civil, exatamente por não observar com maior acuidade o alcance e os efeitos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema
”. Colacionam precedente da 3a Turma de que a citação em Ação Possessória julgada improcedente não interrompe o prazo para a aquisição da propriedade pela Usucapião, devendo ser aplicada a regra geral de que a citação válida constitui o réu em mora e interrompe a prescrição, e que inclusive a simples notificação judicial “
é capaz de instrumentalizar o exercício da pretensão, impor em mora e interromper a prescrição
”. Arguem que houve no caso interpretação equivocada, o que caracterizaria a contradição.

A omissão seria sobre o argumento de que “
enquanto sofria o esbulho possessório estava de viagem, fora do Brasil e que, portanto, nada sabia quanto ao esbulho que vinha sofrendo
”, de maneira que só passou a correr o prazo a partir do conhecimento do fato (Id 44924475).

Nas contrarrazões os embargados pugnam pelo não provimento ante a inexistência dos vícios alegados, e ressalta a pretensão de reexame da matéria. Acrescentam que a hipótese não é de citação e sim de desistência da Ação Possessória pelos embargantes (Id 45700012).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000592-27.2006.8.11.0107

EMBARGANTE: WANDERLEY COMIS ANCINELO, ROSANI MARIA GINDRI ANCINELO, ESPÓLIO DE JAIRO OLIVEIRA SAENGER

EMBARGADO: ELIZABETH CAMARGO QUINTILIANO NOGUEIRA, LEONIDES HELENA RIEDI DE ANDRADE, ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA, ESPÓLIO DE JAIRO OLIVEIRA SAENGER, ROSANI MARIA GINDRI ANCINELO, WANDERLEY COMIS ANCINELO, LUIZ JOSE SEMKIW DE ANDRADE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os Embargos de Declaração foram manejados contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta pelos embargantes da sentença que julgou improcedente a Ação Reivindicatória e reconheceu a prescrição aquisitiva pleiteada pelos embargados.

Em síntese, dizem ser equivocada a interpretação dada ao art. 1.238 do CC, o que constituiria em contradição e obscuridade, e que houve omissão sobre o argumento de que se encontravam em viagem fora do Brasil no período em que os embargados ocuparam a área e decorreu em favor deles o prazo para a prescrição aquisitiva.

Diversamente do afirmado, em relação à justificativa exposta na Ação Reivindicatória de que os embargados teriam se aproveitado da ausência dos embargantes, invadiram a área, arrendaram parte dela e ali permaneceram, o aresto é claro ao consignar que em contestação alegaram a Usucapião, e inclusive foi reproduzida parte das defesas apresentadas, até mesmo os documentos que anexaram.

A Câmara também se reportou à perícia realizada no local, mencionou cada uma das posses e as datas de ingresso na área, e que ficou manifesto que exercem posse mansa, pacífica e ininterrupta desde 1985, assim como o justo título e a boa-fé.

Destacou ainda que a interrupção do prazo em virtude da propositura da Ação Possessória está atrelada ao desfecho da demanda, de modo que apenas a procedência seria apta para obstar a Usucapião, mas no caso o feito foi extinto sem julgamento de mérito porque os embargantes desistiram da Ação Possessória.

E mais, que os embargados demonstraram que mantêm a posse desde 1985 e quando a Ação Possessória foi ajuizada já haviam transcorridos 19 anos.

Por conseguinte, não existem os citados vícios, sendo flagrante a pretensão de reanálise da matéria, o que é vedado nesta via.

Os Embargos de Declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

José Carlos Barbosa Moreira ensina:

“
há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, no II, e no art. 529)"
(Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7a edição, p. 539).

Só há obscuridade quando é evidente a dificuldade na compreensão do julgado por falta de clareza do texto sobre alguma questão relevante.

Para Vicente Greco Filho,
“A obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos. Há obscuridade quando a sentença está incompreensível no comando que impõe e na manifestação de conhecimento e vontade do juiz. A obscuridade da sentença como os demais defeitos corrigíveis por meio de embargos de declaração prejudicando a intelecção da sentença prejudicará a sua futura execução. A dúvida é o estado de incerteza que resulta da obscuridade. A sentença claramente redigida não pode gerar dúvida"
(in Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 2, São Paulo: Saraiva, 2000, p. 241).

No que tange à contradição, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero comentam:

“A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição, editora RT, p. 1082).

Assim, os Embargos não se prestam ao rejulgamento da lide mediante o reexame de matéria devidamente solucionada, mas somente à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que contenha ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

Como já mencionado, diferentemente do que dizem os embargantes, o acórdão está fundamentado e tratou do tema submetido a exame – a improcedência da Ação Reivindicatória e o reconhecimento do pedido contraposto (Usucapião aviada pela embargada).

Além do quê, o julgador não precisa rebater todas as razões fáticas e jurídicas expostas pela parte, nem tampouco todos os dispositivos de lei aplicáveis à demanda. A análise limita-se àqueles suficientes para a entrega da prestação jurisdicional.

Portanto, é manifesta a pretensão de novamente discutirem pontos já dirimidos e cuja conclusão não lhes foi favorável, o que revela o objetivo protelatório.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Com amparo no art. 1.026, §2o do CPC, ante o caráter procrastinatório, aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020